Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710392-16.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FABIO DE SOUSA RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. AUMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CONDENAÇÕES. VIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento deste Tribunal, diante da existência de múltiplas condenações definitivas, é perfeitamente possível que a pena seja elevada de maneira mais incisiva, na primeira fase da dosimetria. 2. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pela revisão do quantum de aumento aplicado na dosimetria da pena e relativo à circunstância judicial dos maus antecedentes para os crimes previstos nos artigos 14, caput, da Lei 10.826/03, e 147, do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, tal como articulada, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030